Tribunal: TJPA
Processo: 0819112-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819112-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA

AGRAVADO: TATIANA DUARTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INVENTÁRIO. POSSE DE BENS INDIVISOS. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 28ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0819112-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA

AGRAVADA: TATIANA DUARTE SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 18473738

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta relatoria ao
ID 18473738
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Proc. nº 0800498-46.2023.8.14.0049) proposta por ESPÓLIO de LUIZ JOSÉ HOLANDA e RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA em face de
TATIANA DUARTE SILVA.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 88701713 – autos de origem),
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA afirma ser inventariante do ESPÓLIO DE LUIZ JOSÉ HOLANDA, cujo processo de inventário tramita sob o nº 0801805-06.2021.8.14.0049.

A autora/agravante RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA afirma que foi surpreendida com a invasão da ré/agravada TATIANA DUARTE DA SILVA aos imóveis de propriedade do ESPÓLIO, se dizendo dona dos bens, quebrando as chaves e cadeados das portas, substituindo-os por cadeados de seu controle, e colocando placa na frente dos imóveis de “aluga-se”, com a indicação de seu contato de telefone pessoal para tratativas. Afirma que o ato é ilegal e arbitrário e não encontra amparo na legislação vigente, pois, a lei não ampara aqueles que agem segundo suas próprias razões, sem obedecer aos trâmites legais.

Requer a concessão de liminar, em caráter de urgência, requerendo a
restituição da posse sobre os imóveis invadidos pela agravada
, sendo estes: a) Terreno com uma casa residencial, localizado na Rua José Amâncio, n. 1203, bairro Centro, SANTA ISABEL (PA); b) 01 Ponto Comercial, situado na Rua José Amâncio, n. 1055, bairro Centro; c) 01 Ponto Comercial, situado na Rua José Amâncio, n. 1059, bairro Centro. Requer, ainda, o retorno da posse dos referidos imóveis à agravante RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA determinando, ainda, à requerida que se abstenha de realizar qualquer ato de esbulho possessório ou medida unilateral em relação aos imóveis.

Manifestação espontânea apresentada por TATIANA DUARTE DA SILVA
(ID 88806333 – autos de origem)
.

Sobreveio a decisão interlocutória recorrida
(ID 104226433)
:

“(...) A tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente está disposta nos artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil e, relativamente à tutela de natureza acautelatória, o objetivo é garantir a segurança e a eficácia do resultado do processo principal, portanto, a lide cautelar é distinta da lide principal.

Nesse sentido, efetivada a tutela cautelar, o autor deverá formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessação de sua eficácia (arts. 308, caput, e 309, inciso I, do CPC); em sede de tutela cautelar, não há previsão de estabilização de demanda.

No caso em análise, a tutela pleiteada tem natureza cautelar, logo, como condição para a concessão de tutela cautelar requerida em caráter antecedente com fundamento no art. 305 do CPC, é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida, conforme elencados no artigo 300 do CPC. Desse modo, deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nas ações de natureza possessória, estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil que, para ter o direito a ser mantido ou reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda em caso, respectivamente, de turbação ou de esbulho.

No caso em análise, a autora objetiva recuperar a posse dos imóveis indicados na inicial, sob o argumento de que a ofensa perpetrada pela ré a impediu de continuar exercendo as suas prerrogativas.

No entanto, com base nos documentos colacionados aos autos, verifico que a autora não demonstrou objetivamente que detém a posse dos bens imóveis, já que não acostou qualquer documento sobre os imóveis, ressaltando que, para se obter provimento judicial favorável em sede de liminar, incumbe à parte autora o preenchimento de todos os requisitos elencados no artigo 561, do Código de Processo Civil.

Observo, ainda, que a autora acostou um boletim de ocorrência que relata a suposta invasão, entretanto, o documento é produzido de forma unilateral pela parte interessada e que, consequentemente, não pode ser considerado instrumento hábil a demonstrar o alegado, salvo quando acompanhado de outros elementos probatórios.

É claro que a posse pode perfeitamente vir a ser comprovada no curso da instrução processual, não vislumbrando este Juízo, todavia, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos em lei.

Ante o exposto, com base na fundamentação acima exposta, indefiro o pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

Deverá a autora emendar a inicial formulando o pedido principal e juntando os documentos necessários para a tramitação do feito no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Após a manifestação da parte autora ou o decurso do prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará/PA, 14 de novembro de 2023.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito (...)”

Inconformados com a referida decisão, RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA e ESPÓLIO DE LUIZ JOSÉ HOLANDA interpuseram Agravo de Instrumento
(ID 17326196)
requerendo a restituição da posse sobre os imóveis invadidos pela agravada, acima relacionados, pleiteando, ainda, que a requerida que se abstenha de realizar qualquer ato de esbulho possessório ou medida unilateral em relação aos imóveis.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES que, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 116 do RITJPA31- A, inciso I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, determinou a redistribuição do feito
(ID 17385783)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

A autora/agravante RACHEL CAROLINE HOLANDA E SILVA peticionou ao
ID

17551432
requerendo a juntada de novos documentos, afirmando que estes demonstrariam que a ré/agravada colocou à venda imóveis pertencentes ao acervo hereditário por ela invadido.

Contrarrazões
ao Agravo de Instrumento apresentadas pela ré/agravada TATIANA DUARTE SILVA ao
ID 17700237
, onde esta sustenta que a decisão do Juízo
a quo
de indeferir a tutela cautelar de urgência foi correta, pois a autora/agravante não apresentou provas suficientes de propriedade e posse dos imóveis no momento da ação.

Afirma que seu filho menor JOÃO VICTOR DUARTE HOLANDA é herdeiro por representação de seu pai já falecido (VICTOR FABRÍCIO PINHEIRO HOLANDA), irmão da autora/agravante, tendo direito aos bens deixados pelo falecido LUIZ JOSÉ HOLANDA.

Prossegue sustentando que a autora/agravante RACHEL CAROLINE HOLANDA E SILVA foi indiciada pela Polícia Civil e denunciada pelo Ministério Público por crimes relacionados ao cargo de inventariante, incluindo ocultação de bens e desobediência judicial.

A ré/agravada afirma, ainda, que os três imóveis em disputa estavam abandonados por RACHEL, e que o menor JOÃO VICTOR, por meio de sua representante, ora agravada, tomou posse de forma legal e justa.

Nova petição da ré/agravada TATIANA DUARTE SILVA comunicando que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE (Proc. nº 0801779-71.2022.8.14.0049) foi proferida decisão que determinou a remoção da inventariante RACHEL CAROLINNE PINHEIRO HOLANDA do cargo de inventariante, nomeando para o referido cargo o menor JOÃO VICTOR DUARTE HOLANDA, legalmente representado por sua genitora TATIANA DUARTE SILVA.

Proferi ao
ID 18473738
decisão monocrática conhecendo
e negando provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo os termos da sentença recorrida, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSE/PROPRIEDADE QUE SE TRANSMITE COM A MORTE. PRINCÍPIO SAISINE. IMÓVEIS OBJETOS DE INVENTÁRIO AINDA EM ANDAMENTO. BENS INDIVISOS. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE ESBULHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignados
, os agravantes RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA e ESPÓLIO DE LUIZ JOSÉ HOLANDA interpuseram o Agravo Interno de
ID 18958484
, reiterando os argumentos de que a ré/
agravada TATIANA DUARTE DA SILVA, sem qualquer autorização judicial, invadiu e tomou posse de seus bens, impedindo que a agravante auferisse renda para o sustento de seus filhos menores.

Alega que
a decisão monocrática desconsiderou provas robustas da sua posse legítima dos bens, como os contratos de locação e a confissão da agravada quanto à posse da recorrente sobre os imóveis. Argumenta que a decisão ignorou a ilegalidade da venda do imóvel pertencente ao acervo hereditário por TATIANA, sem autorização judicial e sem anuência da agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas ao
ID 19450175
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
,
os agravantes
não apresentaram nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal, como passa-se a expor abaixo.

Conforme se depreende dos autos, a autora/agravante
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA

objetiva ser

reintegrada na posse
dos imóveis deixados como herança em razão do falecimento de
LUIZ JOSÉ HOLANDA, afirmando que a ré/agravada
TATIANA DUARTE DA SILVA
os invadiu de forma indevida.

Em que pesem os argumentos apresentados pela parte recorrente, entendo que não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão recorrida, considerando as razões que passo a expor:

Em
primeiro lugar
, deve-se destacar que a ação de reintegração de posse é o meio legal adequado para que
o possuidor possa recuperar a posse perdida
em razão de clandestinidade, violência ou precariedade, desconstituindo o esbulho.

Para concessão da proteção possessória, caberia à parte autora, no caso, a agravante
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelos réus/apelados e a perda da posse, conforme disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil:

"Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

"(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade" (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91).

Alexandre Freitas Câmara complementa:

"A "ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser". Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem." (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388).

Contudo, da detida análise dos autos, observa-se que
os bens imóveis em discussão estão em situação de indivisão em razão de o processo de inventário (Proc. nº
0801805-06.2021.8.14.0049
) ainda estar em andamento
.

Acerca do assunto, dispõe o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão, a herança desde logo é transmitida aos herdeiros.

Portando, no caso em análise, os litigantes
exercem o direito de composse sobre os imóveis
, nos termos do art. 1.199, Código Civil, que transcrevo abaixo:

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Assim,
estando os imóveis deixados pelo falecido em situação de indivisão, não há que se falar em esbulho, não sendo adequada a reintegração de posse pleiteada
.

Sobre o tema, cito os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO AINDA EM ANDAMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A herança é transmitida aos herdeiros como um todo unitário, sendo indivisível o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse dos bens até a partilha. Em relação aos quais são aplicáveis, portanto, as regras de condomínio. De tal sorte, tratando-se de posse pro indiviso, nenhum dos herdeiros pode exercer atos possessórios sobre o bem objeto do condomínio, de forma que excluam a posse dos outros. A reintegração de posse é o remédio adequado para aquele que, em decorrência de esbulho, tenha sido privado do poder físico que detinha sobre o bem. Para que seja deferido o pedido objeto da ação de reintegração de posse, é imprescindível que a parte interessada demonstre que detinha posse anterior sobre a coisa, bem como o esbulho praticado pelo réu. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.085963-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/02/2024, publicação da súmula em 05/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL INDIVISO - HERDEIROS - SITUAÇÃO DE COMPOSSE - ESBULHO - IMPOSSIBILIDADE. A situação de indivisão de imóvel rural dá ensejo à composse entre herdeiros, de forma que o direito de posse exercido sobre o bem é igualitário para todos, sem qualquer tipo de delimitação territorial, consequentemente, não há que se falar em ocorrência de esbulho. Na ação de reintegração de posse, deve-se comprovar a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.222692-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2024, publicação da súmula em 06/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - HERDEIROS - POSSE EXCLUSIVA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Em ação possessória de força nova espoliativa (menos de ano e dia), a antecipação da tutela possessória deve ser deferida se o autor comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A possibilidade de todos os herdeiros exercerem a posse fática sobre o imóvel disputado impede que se defira a reintegração de posse exclusivamente em favor do agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.156506-0/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Contudo, além do exposto,
deve-se ressaltar que a autora/agravante RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
,
não exerce mais o cargo de inventariante do ESPÓLIO DE LUIZ JOSÉ HOLANDA

por ter sido removida por decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE nº 0801779-71.2022.8.14.0049, por mim confirmada nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0803608-69.2024.8.14.0000
.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 622, INCISO II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RECORRIDA. REMOÇÃO DA HERDEIRA. NOMEAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constata-se, portanto, que a autora/agravante foi removida do cargo de inventariante, sendo tal posição atualmente ocupada pelo menor
JOÃO VICTOR DUARTE HOLANDA, que é filho de VICTOR FABRÍCIO PINHEIRO HOLANDA (herdeiro já falecido), com base no art. 617, inciso IV, do CPC, sendo o menor legalmente representado por sua genitora TATIANA DUARTE SILVA.

Assim, nada há a ser reformado na decisão monocrática agravada, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2024